Tribunal: TJDFT
Processo: 0749813-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante/executado, contra decisão proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (autos n.o 0707290-28.2025.8.07.0018), ajuizado por DIOGENES MOREIRA JUSTINO, ora agravado/exequente. A decisão agravada, proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, sob o fundamento de inexistência de coisa julgada, ausência de impedimento à exigibilidade da obrigação e inexistência de excesso de execução. Irresignado, o agravante sustenta que o agravado já havia ajuizado ação individual com o mesmo objeto da presente execução, a qual foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado em 20/10/2020, o que configuraria coisa julgada material, impedindo a execução do título coletivo. Aduz, ainda, que a obrigação exequenda é inexigível, por estar fundada em título judicial que contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, que condiciona a concessão de reajustes salariais à existência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos não observados no caso concreto. O agravante destaca, ainda, que houve excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela parte exequente teriam aplicado a Taxa SELIC de forma cumulativa sobre valores já acrescidos de juros moratórios, o que configuraria anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a Resolução n.o 303/2019 do CNJ, utilizada como fundamento para a metodologia de cálculo, é objeto de questionamento na ADI 7.435/RS, não havendo decisão definitiva quanto à sua constitucionalidade. Nesse contexto, alega a necessidade de suspensão da execução, ressaltando que não há valores incontroversos, sendo imprescindível o aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado no Tema 28 da Repercussão Geral do STF. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a expedição de requisições de pagamento com base em valores controvertidos, o que poderia acarretar prejuízo ao erário e à legalidade orçamentária. Diante de tais fundamentos, requer: a suspensão da exigibilidade da obrigação decorrente do título judicial coletivo; a suspensão da expedição de requisições de pagamento (RPV ou precatório) com base em valores controvertidos; o reconhecimento da coisa julgada oriunda da ação individual anteriormente ajuizada; o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, por afronta à jurisprudência vinculante do STF; e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, com a adequação dos cálculos à metodologia correta de aplicação da Taxa SELIC, afastando-se a incidência cumulativa de juros e correção monetária. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, não se verificam os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Em juízo sumário, próprio desta fase inicial, constata-se a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão à ocorrência da preclusão, hipótese afastada pela interposição do presente recurso. A propósito, cumpre destacar que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar, impõe-se o seu indeferimento. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões.